Tribunal: TJBA
Processo: 8070643-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070643-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: MARIA LUIZA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s): BRUNA ELIS DA SILVA LOPES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, URBANO VITALINO DE MELO NETO, DANILO ARAGAO SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COM DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.181/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de débitos mediante depósito judicial de 30% da remuneração da autora. A agravante demonstrou situação de superendividamento, com comprometimento de quase totalidade de seus rendimentos (superiores a R$ 15.000,00), impossibilitando o pagamento de despesas essenciais como moradia e transporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a suspensão da exigibilidade dos débitos da consumidora superendividada, mediante depósito judicial de 30% de seus rendimentos, até a homologação do plano de pagamento, nos termos da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento constitui situação excepcional que autoriza a intervenção estatal nas relações de consumo, especialmente após o advento da Lei 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do fenômeno, preservando o mínimo existencial do consumidor.

4. Em cognição sumária, verifica-se a responsabilidade dos agentes privados na expansão do crédito e consequente superendividamento, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis, como idosos, que frequentemente desconhecem a formação das despesas que envolvem operações creditícias.

Aplicando-se por analogia as normas de recuperação judicial previstas na Lei 5. 11.101/2005, mostra-se adequada a suspensão temporária da exigibilidade dos débitos com depósito judicial parcial, como forma de preservar tanto o adimplemento futuro quanto o mínimo existencial da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte. Determinada a suspensão da cobrança de todos os contratos elencados na exordial, com depósito judicial de 30% dos rendimentos líquidos da autora até a homologação do plano de pagamento, condicionada à abstenção de contrair novas dívidas.

Tese de julgamento: "1. A Lei 14.181/2021 autoriza a suspensão temporária da exigibilidade de débitos do consumidor superendividado, condicionada ao depósito judicial de percentual de sua renda compatível com a preservação do mínimo existencial. 2. O deferimento da suspensão da exigibilidade dos débitos fica condicionado à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, XI e XII; CDC, art. 104-A, § 4º, IV; Lei 11.101/2005, art. 6º, I, II, III e § 3º.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.